Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728622-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo com pedido de liminar impetrado por ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL contra ato da Juíza Titular da 1o Vara Cível de Sobradinho, Dra. Luciana Pessoa Ramos. A impetrante alega que “a d. Magistrada vem, reiteradamente, descumprindo norma insculpida no art. 105 do Código de Processo Civil, proibindo o levantamento de valores depositados em juízo que não sejam direcionados aos advogados, mesmo os causídicos estando munidos de procuração com poderes para receber e dar quitação em nome dos clientes”. E estes são os pedidos formulados em sede do presente mandado de segurança: “Diante do exposto, e preenchidos os requisitos processuais para concessão da liminar no presente Mandado de Segurança – o Direito subjetivo incontestável, líquido e certo -, dispensada instrução probatória, estando a mesma pré-constituída, dado que a matéria é exclusivamente de direito, requer a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, respeitosamente: a) A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para que a Juíza Titular da 1o Vara Cível de Sobradinho, Dra. Luciana Pessoa Ramos, seja compelida a não exigir do advogado procuração com poderes que autorizem o depósito de quantia diretamente na conta do patrono da parte se já houver nos autos procuração com poderes específicos para receber e dar quitação, ou qualquer outra exigência não prevista em lei. ( ). Assim, confirmando-se a liminar concedida no início do presente feito, requer a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, respeitosamente, Vossa Excelência digne-se determinar: (a) A notificação da ilustríssima Senhora Juíza Titular da 1o Vara Cível de Sobradinho, Dra. Luciana Pessoa Ramos, para prestar as Informações que tiver, no prazo de 10 (dez) dias; (b) A intimação do Ilustre Representante do Ministério Público Federal, nos termos do nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil – CPC e LMS, para intervir no presente feito. Ao final, reitera a Impetrante, com o devido respeito, seja Vossa Excelência digne-se confirmar a liminar deferida initio litis, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, determinando em caráter definitivo que a autoridade coatora seja compelida a não exigir do advogado procuração com poderes que autorizem o depósito de quantia diretamente na conta do patrono da parte se já houver nos autos procuração com poderes específicos para receber e dar quitação ou qualquer outra exigência não prevista em lei” (ID 28802130). Nos termos dos incisos II e III do artigo 5o da Lei Federal 12.016/2009 e Enunciados 267 e 268 de Súmulas do e. Supremo Tribunal Federal, não se admite mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. E o artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe que "cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias". Como se vê, insurgência da impetrante que, em princípio, é recorrível via agravo de instrumento – art. 1.015 do CPC. Por isto, mandado de segurança que não ultrapassa a barreira do conhecimento. Por oportuno: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ INTERPOSTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial não teratológico, e passível de impugnação mediante a interposição de recurso ou outros meios processuais. 2. Averbe-se que a ora impetrante interpôs Agravo de Instrumento (autos de n. 0723545-28.2019.8.07.0000), tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Acrescente-se, ainda, que o referido recurso se encontra pendente de julgamento. 3. Havendo previsão de recurso próprio em face do ato judicial, e considerando que a parte impetrante busca o reexame do mérito do decisum impugnado, mostra-se incabível a impetração de Mandado de Segurança contra referida decisão judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido” (Acórdão 1256610, 07254307720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que considerou as partes cientes da sentença após terem sido intimadas a respeito da digitalização dos autos. 2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ‘ilegais’, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 4. No caso em análise, após ter sido proferida sentença pela autoridade impetrada, os autos foram remetidos ao procedimento de digitalização. Ao retornarem, as partes foram intimadas a respeito da digitalização, oportunidade na qual tiveram acesso aos autos respectivos, o que torna inequívoca a ciência de todos os atos processuais contidos nos autos do processo. 4.1. Por essa razão, a decisão que considerou as partes intimadas da sentença não pode ser considerada ‘ato ilegal’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1253818, 07169727120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nessas razões, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009. Sem condenação da impetrante ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas ex lege. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora